Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-76.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL MAJORADA (ART. 129, § 12o, DO CP). AMEAÇA, FALSA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA. INVIÁVEL. PALAVRA POLICIAL ISOLADA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DECOTE. MULTIRREINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/12. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR NÃO INDICADO NA DENÚNCIA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 330 e 331 do Código Penal; e absolutória quanto aos crimes dos artigos 129, § 12o, 147, 307 e 329, todos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e a materialidade dos crimes de desobediência, desacato, ameaça, falsa identidade, resistência e lesão corporal contra integrante dos órgãos de segurança; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desobediência e desacato; (iii) apreciar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (iv) estabelecer se cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais; (v) examinar o pedido de isenção do pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Havendo prova segura apenas em relação aos crimes de desacato e desobediência, não há como acolher a pretensão condenatória quanto aos demais delitos.
4. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato e de desobediência, pois, embora inseridos no mesmo contexto fático, possuem desígnios autônomos e são independentes entre si. No primeiro, a intenção é menosprezar a função pública, enquanto, no último, desobedecer ao comando legal.
5. A palavra dos policiais, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade. Entretanto, tal prova não pode deixar qualquer margem de dúvida sobre a prática do delito, devendo ser coerentes as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial, além de respaldadas pelos demais elementos constantes dos autos, o que não se verifica na hipótese.
6. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
7. Quando não constatado o trânsito em julgado do processo utilizado para o desabono dos antecedentes, há de ser afastada a aludida circunstância judicial.
8. No que se refere ao patamar de aumento pela multirreincidência, conquanto a legislação penal não tenha definido frações específicas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante de confissão espontânea, totaliza-se 1/12, a ser incrementado na segunda fase da dosimetria.
9. Ainda que a pena pecuniária cominada no preceito secundário derive de norma cogente, inviável a sua fixação nesta etapa processual em desfavor do réu, à luz do princípio ne reformatio in pejus.
10. Não obstante a pena definitiva não tenha ultrapassado 4 anos, tratando-se de réu multirreincidente, portador de uma circunstância judicial desfavorável (conduta social), mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do CP.
11. Inviável a condenação por danos morais se ausente pedido expresso, com a indicação do valor, na inicial acusatória.
12. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 12.1 O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
IV. DISPOSITIVO:
13. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, 129, 147, 307, 329, 330, 331. CPP, artigos 156 e 804.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 26. STJ, AgRg no AREsp no 2.753.332/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/02/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.341/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023. TJDFT, Acórdão 2042142, 0711491-73.2023.8.07.0005, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 14/09/2025. TJDFT, Acórdão 2019054, 0710557-81.2024.8.07.0005, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025. TJDFT, Acórdão 2041707, 0703671-08.2025.8.07.0013, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025. TJDFT, Acórdão 1969335, 0705934-84.2023.8.07.0012, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025. TJDFT, Acórdão 2039993, 0701498-74.2021.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025. TJDFT, Acórdão 1944009, 0712263-70.2022.8.07.0005, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024. TJDFT, Acórdão 1980549, 0707127-09.2024.8.07.0010, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025. TJDFT, Acórdão 2042097, 0717190-45.2023.8.07.0005, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 14/09/2025.